Tribunal: TJDFT
Processo: 0721499-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. FRAUDE. QRCODE. LIBERAÇÃO DE CELULAR DE TERCEIRO. TRANSAÇÕES REALIZADAS POR ESTELIONATÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Atendido o requisito formal previsto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve ser conhecido. A teor do que dispõe a Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos bancos. As instituições financeiras, como prestadoras de serviços de natureza bancária, respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com base na teoria do risco da atividade, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Inexiste o dever de indenizar por parte do banco, quando ausente falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, § 3o, do Estatuto Consumerista. As operações reclamadas foram realizadas mediante a liberação de celular alheio em Terminal de Auto Atendimento, por meio da leitura de QRCode, pelo próprio autor, que acreditou estar seguindo instruções de suposto funcionário do banco réu, de modo que a imputação da responsabilidade ao fornecedor de serviços bancários não se sustenta, pois é responsabilidade do correntista o uso adequado de suas informações sigilosas.